Tribunal: TJES
Processo: 5004787-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004787-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004787-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO - ES22031

R E L A T Ó R I O

(
Julgamento em conjunto com o
Agravo interno manejado no ID n. 957728
)

D
EBORAH GUIMARÃES PINTO
formalizou a interposição de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da

DECISÃO

(ID 937970) proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
, ES
.,
COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA

ajuizada pela ora recorrente, declinou a competência para análise da matéria em debate, com base no Art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, para o Juízo da Comarca de Brasília, Distrito Federal.

Narra a Agravante que trata-se de Ação Ordinária de reparação com indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela Agravante em face do SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ora Agravado.

Afirma, em síntese, constar na exordial que a parte Recorrida teria sido desidiosa em outra demanda (processo nº 2007.34.00.031869-5), tendo hoje uma nova numeração (processo n. 0031728-35.2007.4.01.340), a qual tramitou na 9ª Vara de Brasília, Distrito Federal, e que, a desídia em questão teria dado origem a declaração de prescrição da pretensão executória ao recebimento de seu precatório.

Em razão do ocorrido, a Agravante ajuizou a demanda originária requerendo, em suma, o pagamento das indenizações por danos morais e materiais.

Aduz haver o MM. Juiz declinado da competência para Brasília/DF, por força do previsto no Art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, o qual determina que, em casos semelhantes, deve ser a sede de pessoa jurídica o local do litígio, bem como que “a decisão interlocutória proferida pelo Poder Judiciário de 1ª Instância, revela que o Juiz
"a quo"
, data vênia, não manteve o devido acompanhamento da doutrina, jurisprudência, pareceres e decisões em matéria pertinente ao Foro competente para apreciar a Ação Ordinária de Reparação com Indenização por Danos Materiais e por Danos Materiais contra Sindicato, haja vista que o fundamento legal em que Sua Excelência se baseou para declinar sua competência para prosseguir no referido feito como sendo o Art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, encontra-se equivocado, pois não se aplica ao caso em tela. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas ações de reparação com indenização por danos morais e por danos materiais.

Defende que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que em ações reparatórias constitui faculdade do Autor a escolha da propositura da ação no foro de seu domicílio ou do local do fato.

Alega que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor no caso, razão pela qual o domicílio do Autor seria o foro competente para a ação em questão.

Diz não ter condições financeiras de propor a ação em outra comarca, fora de seu estado, ou de acompanhar os atos processuais que serão realizados em Brasília/DF.

Dito isto, pugna para que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado à Agravante que o processo em epígrafe não será remitido para a Comarca de Brasília/DF, como autoriza o Artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido suspender os efeitos da decisão Recorrida.

Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a Decisão Agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, permitindo ao Agravante o direito de que o processo em epígrafe não seja distribuído para o Juízo Cível da Comarca de Brasília/DF, imposta pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se, de forma
"incontinenti"
, que haja a continuidade do seguimento do julgamento do feito no JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, por ser esse o Foro escolhido pela Agravante.

No ID 948168 foi proferida decisão pelo
E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo interno manejado no ID n. 957728 pela autora do instrumento, no qual esta pugna pela reconsideração da decisão atacada, ou alternativamente, pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta apresentada no ID n. 1351432, o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento
n°
5004787-90.2020.8.08.0000

Agravante
:
D
eborah Guimarães Pinto

Agravado
:
SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita

Relator:
Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

V
O T O

(
Julgamento em conjunto com o
Agravo interno manejado no ID n. 957728
)

D
EBORAH GUIMARÃES PINTO
formalizou a interposição de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da

DECISÃO

(ID 937970) proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
, ES
.,
COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA

ajuizada pela ora recorrente, que declinou a competência para análise da matéria em debate, com base no Art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, para o Juízo da Comarca de Brasília, Distrito Federal.

Narra a Agravante que trata-se de Ação Ordinária de reparação com indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela Agravante em face do SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ora Agravado.

Afirma, em síntese, constar na exordial que a parte Recorrida teria sido desidiosa em outra demanda (processo nº 2007.34.00.031869-5), tendo hoje uma nova numeração (processo n. 0031728-35.2007.4.01.340), a qual tramitou na 9ª Vara de Brasília, Distrito Federal, e que, a desídia em questão teria dado origem a declaração de prescrição da pretensão executória ao recebimento de seu precatório.

Em razão do ocorrido, a Agravante ajuizou a demanda originária requerendo, em suma, o pagamento das indenizações por danos morais e materiais.

Aduz haver o MM. Juiz declinado da competência para Brasília/DF, por força do previsto no Art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, o qual determina que, em casos semelhantes, deve ser a sede de pessoa jurídica o local do litígio, bem como que “a decisão interlocutória proferida pelo Poder Judiciário de 1ª Instância, revela que o Juiz
"a quo"
, data vênia, não manteve o devido acompanhamento da doutrina, jurisprudência, pareceres e decisões em matéria pertinente ao Foro competente para apreciar a Ação Ordinária de Reparação com Indenização por Danos Morais e por Danos Materiais contra Sindicato, haja vista que o fundamento legal em que Sua Excelência se baseou para declinar sua competência para prosseguir no referido feito como sendo o Art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, encontra-se equivocado, pois não se aplica ao caso em tela. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas ações de reparação com indenização por danos morais e por danos materiais.

Defende que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que em ações reparatórias constitui faculdade do Autor a escolha da propositura da ação no foro de seu domicílio ou do local do fato.

Alega que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor no caso, razão pela qual o domicílio do Autor seria o foro competente para a ação em questão.

Diz não ter condições financeiras de propor a ação em outra comarca, fora de seu estado, ou de acompanhar os atos processuais que serão realizados em Brasília/DF.

Dito isto, pugna para que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado à Agravante de que o processo em epígrafe não será remitido para a Comarca de Brasília/DF, como autoriza o Artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido suspender os efeitos da decisão Recorrida.

Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a Decisão Agravada no sentido de confirmar o pedido do item "a", permitindo ao Agravante o direito de que o processo em epígrafe não seja distribuído para o Juízo Cível da Comarca de Brasília/DF, imposta pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se, de forma
"incontinenti"
, que haja a continuidade do seguimento do julgamento do feito no JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, por ser esse o Foro escolhido pela Agravante.

Como dito em sede de decisão preliminar pelo
E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, a Agravante alega, em suas razões, na origem, que a parte requerida, ora Recorrida, teria sido desidiosa em outra demanda, sob o nº 2007.34.00.031869-5, tendo hoje uma nova numeração 0031728-35.2007.4.01.340, a qual tramitou na 9ª Vara de Brasília, DF, e que, a desídia em questão teria dado origem a declaração de prescrição da pretensão executória ao recebimento de seu precatório.

O MM. Juiz, na Decisão Vergastada, declinou a competência para análise dos pontos em debate para Brasília/DF, ao argumento de que, em casos que tais, o Art. 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil determina que o local do litígio deve ser a sede da pessoa jurídica.

Com efeito, em nosso sistema processual, não sendo de consumo a relação existente entre as partes, a justificar a aplicação de legislação especial, devem ser empregadas as regras gerais de competência insertas no Código de Processo Civil à lide.

Na espécie, devo consignar que, s
egundo consta, a demanda de origem tem por objetivo discutir
danos advindos da suposta desídia do SINDIFISCO NACIONAL no acompanhamento da Ação de Execução proposta para defender o cumprimento de sentença favorável aos substituídos, no que diz respeito a determinado reajuste.

Em casos que tais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“Os sindicatos possuem natureza associativa (Enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
Cuidando-se de assistência jurídica ofertada pelo
Ó
rgão, não se aplica a essa relação as normas do Código de Defesa do Consumidor
".
(REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/03/2012)

Se houve desídia ou não na prestação do serviço, isso será analisado em sede de instrução própria, todavia, nos termos da jurisprudência antes referida,
não há que se falar em relação de consumo, na situação em análise
,
o que afasta, de pronto, as regras de competência da legislação especial, do caso concreto.

Dito isto, leciona o artigo 46,
"caput"
, do Código de Processo Civil, que serão propostas no domicílio do Réu as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis.

E sendo a parte uma pessoa jurídica, tal norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo 53, inciso III, alíneas a e b, que assim estão redigidas,
"in verbis":

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III – do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

Ao comentar o dispositivo acima referido, leciona a Professora Teresa Arruda Alvim, sobre o tema, o seguinte:

O inciso III do art. 53, alíneas a e c, estabelece três hipóteses distintas de competência territorial nas causas em que for parte pessoa jurídica.

A primeira hipótese (NCPC, art. 53, III, alínea a) cuida da situação em que a pessoa jurídica for ré: será competente, neste caso, o foro do local em que está sua sede. Temos, aqui, basicamente uma reiteração da regra geral do domicílio do réu (no caso, onde se lê domicílio deve-se ler sede, por se tratar de pessoa jurídica, que a rigor não tem domicílio) constante do art. 46 do NCPC para definição do foro competente.

Na segunda hipótese (NCPC, art. 53, III, alínea b), prevê-se o local em que situada a agência ou sucursal da pessoa jurídica para as ações relacionadas às obrigações que uma destas figuras ali contraiu.

A mensagem legislativa é clara: em ações nas quais a pessoa jurídica for ré em virtude de obrigações contraídas por sua agência ou sucursal, não se aplica a regra geral do foro do domicílio do réu (ou da sede, no caso das pessoas jurídicas). Será competente o foro do endereço de sua sucursal ou de sua agência ou filial, se alguma destas for a contraente da obrigação que gerou o ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica." (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruma Alvim Wambier...[et al.] - 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 118/119).

Conclui-se que, salvo a regra do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, o qual permite que o local da sucursal ou agência possa ser competente no que se refere às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, a regra geral é que o foro competente para análise de demandas em desfavor da pessoa jurídica, caso não haja nenhuma exceção legal, como no caso, é o de
SUA SEDE
, nos termos ditados pelo Art. 53, inciso III, alínea c, do CPC.

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

O domicílio da
pessoa

jurídica

é o local de sua
sede
, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
.7. Recurso especial provido. (REsp 1.608.700/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 31/03/2017)

Logo, ao menos neste Juízo Preliminar, não verifico razões para alterar os termos da Decisão Vergastada, que, aparentemente, de forma acertada, declinou da competência para análise da matéria, para a sede da pessoa jurídica Ré em Brasília, Distrito Federal.

Oportuno consignar que, extrai-se do site do TJDF um “Cronograma de Implantação do PJE em 2020”, no qual consta que “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu em 14.11.2019 a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe em
todas unidades judiciárias de 1º e 2º Graus
”, logo, na situação posta, dispensado eventual deslocamento da ora recorrente para atos que não necessitem de sua presença física
1
, o que torna muito menos oneroso demandar fora de sua comarca.

Pelo dito, ratifico a decisão outrora proferida nestes autos e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em virtude do julgamento definitivo deste recurso, fica o agravo interno manejado no ID n. 957728, JULGADO PREJUDICADO, o que ocorre também com os embargos manejados no ID 1474524
.

É como voto.

1.
htt
ps://www.tjdft.jus.br/pje/cronograma/cronograma-de-implantacao-do-pje-em-2020

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
M E N T A

(
Julgamento em conjunto com o
Agravo interno manejado no ID n. 957728 e ED
1474524
)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTRADO DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA BRASÍLIA,
DF, COM FUNDAMENTO NO
ART. 53,
INCISO
IV,
ALÍNEA
“A”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUE DETERMINA QUE O LOCAL DO LITÍGIO DEVE SER A SEDE DA PESSOA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE RECURSO, AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID N. 957728, JULGADO PREJUDICADO, O QUE OCORRE TAMBÉM COM OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID 1474524.

1.

Na espécie, s
egundo consta, a demanda de origem tem por objetivo discutir
danos advindos da suposta desídia do SINDIFISCO NACIONAL no acompanhamento da Ação de Execução proposta para defender o cumprimento de sentença favorável aos substituídos, no que diz respeito a determinado reajuste.

2. Em casos que tais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“Os sindicatos possuem natureza associativa (Enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
Cuidando-se de assistência jurídica ofertada pelo
Ó
rgão, não se aplica a essa relação as normas do Código de Defesa do Consumidor
".
(REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/03/2012)

3. Feita a observação supra, leciona o artigo 46,
"caput"
, do Código de Processo Civil, que serão propostas no domicílio do Réu as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis.

4. Verifica-se que, salvo a regra do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, o qual permite que o local da sucursal ou agência possa ser competente no que se refere às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, a regra geral é que o foro competente para análise de demandas em desfavor da pessoa jurídica, caso não haja nenhuma exceção legal, como no caso, é o de
SUA SEDE
, nos termos ditados pelo Art. 53, inciso III, alínea c, do CPC.

5. Decisão mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.
Em virtude do julgamento definitivo deste recurso, fica o agravo interno manejado no ID n. 957728, JULGADO PREJUDICADO, o que ocorre também com os embargos manejados no ID 1474524
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE RECURSO, AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID N. 957728, JULGADO PREJUDICADO, O QUE OCORRE TAMBÉM COM OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID 1474524.